Tribunal: TJSP
Processo: 2218565-91.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela Cautelar Antecedente. Decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Existência de fortes indícios de que a empresa pertence aos srs. Geraldo e Guilherme, criadas através de outras pessoas, informações estas demonstradas nos autos principais. Conversão dos arrestos em penhora mantidos. Ausentes os requisitos necessários à concessão da

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela Cautelar Antecedente. Decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Existência de fortes indícios de que a empresa pertence aos srs. Geraldo e Guilherme, criadas através de outras pessoas, informações estas demonstradas nos autos principais. Conversão dos arrestos em penhora mantidos. Ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória requerida. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.